Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716401-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA RECORRIDO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO DECISÃO Haja vista as alegações deduzidas na petição de ID 28605190, concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF